Tribunal: TJSP
Processo: 2191288-42.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2191288-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é peticionário
THOMAS MANUEL PAULINO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e indeferiram a
presente Revisão Criminal interposta por Thomas Manoel Paulino. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE
ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER
DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
Revisão Criminal no 2191288-42.2019.8.26.0000
Comarca de São Vicente - 3a Vara Criminal
Peticionário: Thomas Manuel Paulino
Corréu: Maxwel da Silva
TJSP - 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35283
EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL

TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO
33, §4o, DA LEI 11.343/2006 - Inviabilidade
A
significativa
quantidade
de
droga
apreendida, autoriza a fixação da pena-base em
patamar superior ao mínimo legal. Inteligência
do artigo 42 da Lei no 11.343 /06 e, também,
impossível a aplicação da causa especial de
redução de pena prevista no § 4o do artigo 33
da Lei no 11.343/06. Peculiaridades do caso em
comento que comprovam dedicação à atividade
criminosa.
Divergência
jurisprudencial
-
Modificação descabimento. Precedentes.
ALTERAÇÃO REGIME - Inviabilidade

Bem fixado e fundamentado.
Revisão conhecida e indeferida.
Vistos.
1 Trata-se Revisão Criminal interposta
por Thomas Manuel Paulino, o qual foi condenado em 1o Grau, à
pena de sete anos e dois meses de reclusão, cumprida inicialmente
no regime fechado, e quatrocentos e vinte e seis dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário mínimo, pela prática dos crimes
previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, parágrafo
único, IV, da Lei. 10.826/03 e, absolvido do delito previsto no
artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
do Código de Processo Penal (fls.396/410 autos principais).
A sentença penal condenatória confirmada
pela 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que por unanimidade, negaram provimento ao recurso do
peticionário e deram parcial provimento ao recurso ministerial, para
o privilégio, restando as definitivas do tráfico em 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa, diária mínima. Feita a somatória, dado o
concurso material, chega-se a 08 anos de reclusão e 510 dias-multa,
unitário mínimo, para cada um dos sentenciados. (fls.573/585
autos principais).
O
acordão
transitou
em
julgado para o Ministério Público e para o peticionário em 09 de
março de 2018 (fls. 592 autos principais).
O peticionário, através da Defensoria
Pública, requer com a interposição da presente revisão criminal, a
aplicação da redução da causa de diminuição prevista no art. 33, §
4o, da lei de Drogas, em seu patamar máximo, alteração do regime
diverso do fechado e a detração (fls.01/09).
Requisitados e apensados os autos da ação
penal.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela
improcedência do pedido da Revisão (fls.35/40).
É o relatório.
2 Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da
seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
“Art. 621. A revisão dos processos findos
será admitida:
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se
fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.”
Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de
hipóteses de cabimento bastante restritivas, é certo que a
jurisprudência já se posicionou favorável à possibilidade de
conhecimento da revisional, quando se observa que a decisão
condenatória se funda em erro técnico ou injustiça evidente.

“Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de
Processo Penal, se a alegação é de julgamento contrário a texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, assim como de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.”(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel
Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
pedido, só porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema
já examinado em apelação, havendo necessidade de análise do
pedido, para que fique evidenciada a inocorrência ou não de
injustiça e também para que o requerente entenda as razões do
indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal 2005.017954-4. Rel.
Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j. 20/03/2006. DJ
31/03/2006).
Desta
forma,
somente
com
o
conhecimento da ação é que será possível analisar se a condenação
contraria (ou não) a evidência dos autos.
O peticionário foi condenado pela conduta
assim descrita na denúncia:
Consta da denúncia que, no dia 26 de julho
de 2015, por volta das 19h00, na Rua A, 362, na cidade e comarca
de São Vicente, Thomas Manuel Paulino e Maxwl da Silva
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta, ainda, que no dia 26 de julho de
2015, por volta das 19h00, na Rua A, 362, na cidade e comarca de
São Vicente, Thomas Manuel Paulino e Maxwl da Silva traziam
consigo e guardavam, para entrega na consumo de terceiros,
quatrocentos e seis microtubos de cocaína, cento e setenta e sete
porções de maconha e trezentos e oitenta e nove pedras de crack,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar; e na mesma data e circunstância, os denunciados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
agindo previamente acordados e em unidade de desígnios, possuíam
entre si e Thomas portava arma de fogo de uso restrito com
numeração parcialmente suprimida, sem autorização legal.
Improcedente a presente pretensão
revisional.
O peticionário foi citado e apresentou
resposta à acusação (fls.143/160). Recebida a denúncia em 19 de
novembro de 2015 (fls.176),
A materialidade está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls.17/18), pelo laudo químico-
toxicológico (fls. 141/142), pelo laudo pericial de exame da arma de
fogo e munições (fls.172/175).
A autoria é certa.
O peticionário interrogado em Juízo,
alegou que estava transportando a mochila e a arma a pedido de
terceiros, traficantes da região, que lhe prometeram dinheiro pelo
serviço. Disse que desconfiava do conteúdo ilícito da mochila, pois
proveniente de traficantes, mas não tinha certeza se eram
entorpecentes que estava transportando.
Já o corréu Maxwel sustenta que é usuário
de drogas e estaria indo comprar uma porção de maconha, sendo
surpreendido pelos policias, que teriam “plantado” as porções de
droga.
Os policiais militares Wilson Ribeiro
Ferreira e Marcos Paulo Pereira de Souza, dos em juízo sob o crivo
do contraditório afirmaram em depoimentos seguros e coerentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
que na data dos fatos receberam notícia de populares os alertando
acerca da prática do delito de tráfico de drogas na região. Nesse
passo, ao avistarem os réus próximos a um canal, reconheceram as
características apontadas pelos populares, o que os levou a realizar a
abordagem. Os acusados, ao avistarem os policiais, tentaram
empreender fuga para dentro da mata, mas foram alcançados pelas
testemunhas.
Em
revista
pessoal,
foram
encontrados
os
entorpecentes descritos no laudo de exibição e apreensão (no
interior de uma pochete em posse de Maxwel e de uma mochila
com Thomas), além da arma de fogo na cintura do acusado
Thomas.
A testemunha de defesa Thiago Serafim da
Silva disse que era colega de Thomas, conhecendo-o desde
pequeno. Nada sabia sobre os fatos. Os policiais o perseguiam
porque ele era tido como indisciplinado, eis que empinava
motocicleta e fugia deles. Também sabia que ele era perseguido em
razão da morte de um canadense.
A condenação era mesmo de rigor.
Na presente revisão criminal, o requerente
pugna pela a aplicação da redução da causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4o, da lei de Drogas, em seu patamar máximo, alteração
do regime diverso do fechado e a detração, com fundamento na
contrariedade à evidência dos autos.
Firmou-se entendimento no sentido de que
em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da
pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
A respeito, colhe-se da jurisprudência:
“A redução da pena em revisão criminal
está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça
explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão
criminal para rever critérios de individualização da reprimenda.
Apenas decisão contra legem autoriza redução da pena em sede
revisional” (RJDTACRIM 6/250).
Da fixação das penas
Firmou-se entendimento no sentido de que
em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da
pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão. A
respeito, colhe-se da jurisprudência:
“A redução da pena em revisão criminal
está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça
explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão
criminal para rever critérios de individualização da reprimenda.
Apenas decisão contra legem autoriza redução da pena em sede
revisional” (RJDTACRIM 6/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
A pena foi fixada sob o seguinte
fundamento:
“Dosimetria em relação ao réu Thomás Manoel
Paulino
Em relação ao crime de tráfico de drogas,
observo que a partir do julgamento do HC 112.776/MS, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a utilização da natureza
e quantidade da droga como parâmetro para a fixação tanto da pena-base
quanto do patamar de redução na aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 representa bis in idem e, portanto, é vedada. Decidiu a Corte
Suprema que, em atenção à discricionariedade do magistrado na dosimetria e
ao princípio da individualização das penas, fica à escolha do julgador optar
pela consideração de tais circunstâncias na primeira ou na terceira fase do
cálculo.
Tendo em vista que a Lei de Drogas tem o
declarado objetivo de punir o agente de maneira proporcional à natureza e à
quantidade de droga que ele trafica (artigo 42 do mencionado diploma legal) e
que a fração de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o,
tem significativa influência na fixação da pena definitiva, é preferível que as
referidas circunstâncias sejam consideradas na terceira fase da dosimetria
(salvo, é claro, quando a hipótese não for de aplicação da benesse legal,
quando será necessário que estes critérios sejam levados em conta na
imposição da pena-base).
Conforme será exposto adiante, o réu faz jus à
aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o e, assim
sendo, passo a dosar a pena-base levando em consideração tão somente as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. E, ao assim
proceder, verifico que todas as circunstâncias judiciais são normais à espécie
delitiva, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
anos de reclusão e quinhentos dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, não há
agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, verifico que o réu
é primário, não ostenta maus antecedentes e não há prova de que ele se
dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Dessa
maneira, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, a qual, todavia, deve ser aplicada em seu patamar mínimo de
um sexto em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida cocaína),
resultando em quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis
dias multa.
Em relação ao crime de porte de arma de uso
restrito, na primeira fase da dosimetria verifico que as circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, uma vez que portava arma apta a efetuar disparos e
carregada com dez cartuchos. Como se sabe, por ser crime de perigo abstrato,
consuma-se a infração prevista no artigo 16 da Lei 10.826/03 pelo simples
porte da arma de fogo de uso restrito, independentemente de estar ela
municiada ou de ser realizada perícia que ateste o seu potencial lesivo. Por
outro lado, o porte de arma comprovadamente apta para efetuar disparos e
carregada com dez cartuchos de munição é conduta que indica maior
culpabilidade do agente, pois amplia de maneira considerável o risco à
segurança pública. Assim, seria iníquo e ofenderia o princípio da
individualização da pena equiparar a conduta do réu à do agente que porta
arma desmuniciada ou de funcionamento duvidoso, razão pela qual no caso
dos autos a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em três anos e
seis meses de reclusão e onze dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, ausente qualquer
agravante e presente a atenuante da confissão, reduzo a pena para o mínimo
legal (três anos de reclusão e dez dias-multa), a qual torno definitiva diante da
ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.
Tendo em vista que as infrações foram praticadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
em concurso material, as respectivas penas devem ser somadas, resultando na
condenação total de sete anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e vinte e
seis dias-multa.
Ausentes quaisquer indícios quanto à situação
econômico financeira do réu, os dias-multa são fixados no mínimo legal. O
valor da multa deverá ser atualizado até a data do pagamento (artigo 49, § 2o,
do Código Penal).
(...).
Apesar da primariedade do réu, deve ser fixado o
regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a
enorme quantidade e a natureza altamente nociva da substância que ele
traficava (crack e cocaína). Anoto que não há bis in idem pela consideração da
quantidade e natureza da droga tanto no momento da dosimetria penal quanto
no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que
são momentos distintos da individualização da pena (enquanto o primeiro é
destinado ao cálculo da quantidade de pena imposta, o segundo tem como
objetivo determinar a forma mais adequada para o cumprimento da sanção
penal (...).
A quantidade de pena imposta impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
concessão de sursis” (fls.403/406).
No acórdão:
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
O comando do art. 42 da Lei 11.343/06 impõe ao
juiz considerar, com preponderância, como previsto no art. 59 do CP, certos
critérios que o orientarão na fixação da primeira fase da pena.
Assim, diante do expressivo volume de drogas
apreendidas, as bases são fixadas acima do mínimo, ficando em 06 anos de
reclusão e 600 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
Quanto ao porte de arma, as iniciais de Thomas
sofreram o acréscimo de 1/6, fração que ora se aplica a Maxwel, obtendo-se 03
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, diária mínima.
Além do que, a arma não só era de uso proibido,
como estava com a numeração obliterada, o que implica dupla infração à lei.
Possível essa consideração adicional em segundo grau, como cediço.
Em seguida, a menoridade de Maxwel e a
confissão de Thomas foram reconhecidas, reduzindo-se às sanções quanto ao
porte de arma ao mínimo, vale dizer, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa,
diária mínima, tornando-se definitivas essas sanções, ausente circunstâncias
modificadoras.
No tocante ao tráfico, procede-se à redução de
1/6, obtendo-se 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Por fim, houve a mitigação de 1/6 nas penas do
tráfico, pelo privilégio do § 4o do art. 33 da Lei Especial, sopesados a
primariedade e bons antecedentes dos sentenciados, nem havendo provas de
que se dedicassem a atividades criminosas ou que integrassem organizações
congêneres.
Mas aqui, respeitado o entendimento do r. juízo,
merece provimento o recurso ministerial.
É que a variedade da droga e a natureza
altamente nociva de parte dela (crack e cocaína), além do acondicionamento
(em porções individuais), prontas para o comércio ilícito, em local conhecido
pelo comércio de drogas, indicam que os increpados são profissionais, ainda
que primários e de bons antecedentes, tanto que, segundo visto, não
demonstraram, indene de dúvidas, o exercício de atividade lícita.
Nesse contexto, afasta-se o privilégio, restando as
definitivas do tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, diária mínima.
Feita a somatória, dado o concurso material,
chega-se a 08 anos de reclusão e 510 dias-multa, unitário mínimo, para cada
um dos sentenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
É que a variedade da droga e a natureza
altamente nociva de parte dela (crack e cocaína), além do acondicionamento
(em porções individuais), prontas para o comércio ilícito, em local conhecido
pelo comércio de drogas, indicam que os increpados são profissionais, ainda
que primários e de bons antecedentes, tanto que, segundo visto, não
demonstraram, indene de dúvidas, o exercício de atividade lícita.
Nesse contexto, afasta-se o privilégio, restando as
definitivas do tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, diária mínima.
Feita a somatória, dado o concurso material,
chega-se a 08 anos de reclusão e 510 dias-multa, unitário mínimo, para cada
um dos sentenciados.
periculosidade é manifesta, tanto que, inclusive, estavam armados e
mantinham em seu poder volume expressivo de drogas.
Por derradeiro, o pedido de detração, é matéria a
ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei
12.736/12, que acresceu o § 2o ao art. 387 do CPP.
É que, para progressão de regime, necessário
bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão
de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional”
(fls.583/584).
A defesa pleiteou a aplicação do redutor
do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, mediante o afastamento da
fundamentação na quantidade da droga.
Entretanto, verifica-se que se trata de
questão fundamentada em entendimento jurisprudencial, o que
torna inviável a análise do pleito em sede revisional, em vista do
não preenchimento dos requisitos do supracitado art. 621 do Código
de Processo Penal.
Ressalte-se que não há bis in idem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
consideração da quantidade para elevar a pena base e,
posteriormente, para obstar a aplicação do redutor. Outro não é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE E
PARA AFASTAR O REDUTOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. REGIME INICIAL. PENA SUPERIOR A 8
ANOS.
MODO FECHADO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a
concessão da ordem, de ofício. 2. Segundo entendimento da
Quinta Turma desta Corte, não configura bis in idem a utilização
da quantidade e da natureza da droga apreendida,
concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para
exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento
da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei, da Lei n.
11.343/2006, quando evidenciado o envolvimento habitual do
agente no comércio ilícito de entorpecentes, sendo essa hipótese
distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
ARE 666.334/AM. Precedentes. 3. Mantido o quantum da sanção
em patamar superior a 8 anos, mostra-se adequado o regime inicial
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, , a, do Código Penal. 4.
Habeas corpus não conhecido. (STJ
HC 429.846
MT
2017/0328467-9, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA
TURMA, Julgado em 08/02/2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE CINCO
ANOS
E
SEIS
MESES
DE
RECLUSÃO.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART.
33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE
DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM NÃO
EVIDENCIADO.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO
DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão
de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento
de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando a ou
reformando a. II - Na espécie, houve fundamentação concreta e
idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, seis quilos de
maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora
do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n.11.343/06/06, pois evidenciam
que o paciente se dedica às atividades criminosas. III - Rever esse
entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria
fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é
incompatível com a estreita via do mandamus. IV - É entendimento
desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga
apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento
da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes.
V - Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o regime
adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não obstante
o montante final da pena autorizar o regime semiaberto, depreende-
se que o paciente detém circunstância judicial desfavorável,
inexistindo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem
de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
HC 473.063/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). (grifei).
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS
DROGAS APREENDIDAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.
11.343/2006.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ELEVADA
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
DENOTA
A
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRIMADO
DO
NE
BIS
IN
IDEM.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE DAS DROGAS QUE, APESAR DE TEREM
JUSTIFICADO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NÃO
DEFINIRAM A FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO, MAS
APENAS
IMPEDIRAM
O
SEU
RECONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - Consoante o disposto no
artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de
tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância
sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a
conduta social do agente. -No caso, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal em razão da quantidade elevada e variada dos
entorpecentes apreendidos, estando, portanto, em consonância ao
dispositivo legal mencionado. [...] - Não há bis in idem quando o
Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo por conta da
quantidade elevada da droga apreendida e afasta a aplicação do
redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343//2006 em razão da
dedicação da paciente à atividade criminosa. Precedentes. [...] -
Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC 379.203/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017). (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO
CONTROVERTIDA.
DESCABIMENTO
DA
REVISÃO.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR E
CATORZE ANOS. PENA COMINADA PELA LEI 8.072/90. A
revisão
criminal,
instrumento
processual
instituído
exclusivamente em benefício do réu, que supera a autoridade da
coisa julgada, é cabível tão-somente nas hipóteses previstas no art.
621, do CPP, não se prestando para uniformizar a jurisprudência
sobre questão controvertida nos Tribunais. (...) - Precedentes do
STJ. -Recurso especial não conhecido.” (REsp no 234.483/SP, Rel.
Min. Vicente Leal, STJ-6aT, j. em 21/08/11). (grifei).
Inegável, pois, ser incabível a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Convém
consignar
que
a
grande
quantidade de droga apreendida denota profissionalização no tráfico
de drogas, posto que a um iniciante, sem experiência na traficância,
não seria confiado montante tão elevado de entorpecentes, além do
mais encontrava-se armado, logo, resta demonstrado que o
peticionário se dedica a atividades criminosas, o que obsta a
aplicação do redutor no presente caso.
Por fim, no que se refere ao pleito de
modificação do regime prisional, também não deve prosperar, eis
que, no caso, a imposição de regime inicial fechado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, decorre das
circunstâncias do caso concreto,
Consta do voto condutor do v. acórdão que
foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento de pena
em razão da gravidade concreta do delito, personalidade distorcida
e ousada do acusado, que praticavam os delitos em local público e
abertamente, sem qualquer preocupação com a vigilância policial
ou delação de terceiros, estavam armados e mantinham em seu
poder volume expressivo de drogas. , tudo a justificar a necessidade
de imposição do regime prisional mais rigoroso, como forma
adequada de reprovação e prevenção de sua grave conduta.
Tal
entendimento
foi
expressamente
fundamentado no art. 33, § 3o, do Código Penal e em entendimento
jurisprudencial do c. STJ.
Vejamos:
“[...] - O regime de cumprimento de pena
mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde
que haja fundamentação específica, com base em elementos
concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e
718/STF. No caso, considerando-se que a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão, em razão da
quantidade e nocividade da droga apreendida, circunstância
concreta que recomenda o regime mais gravoso para a prevenção e
a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o, do
Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. - Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No35283
REVISÃO CRIMINAL No 2191288-42.2019.8.26.0000
SÃO VICENTE
conhecido.”
(HC
321.313/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
17/12/2015, DJe 02/02/2016).
Assim, o regime inicial fechado não se
apresenta abusivo.
3 Ante exposto, conheço e indefiro a
presente Revisão Criminal interposta por Thomas Manoel Paulino.
Paulo Antonio Rossi
Relator